Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo os alimentos devidos pelo autor em favor do réu para 20% do salário-mínimo mensalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) Verificar se houve alteração na situação financeira das partes para reduzir o valor da pensão alimentícia, com base no trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (art. 1.699 do CC).
4. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo dos pais em relação a seus filhos. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 4.1. Aplicação do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, em observância aos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil, e aos direitos da criança à saúde, educação e desenvolvimento integral.
5. No caso, o autor comprovou fatos novos alegados, ocorridos após a realização do acordo, em 18/04/2018, os quais reduziram sua capacidade contributiva, são eles: a) ele teve nova filha para sustentar, de apenas 6 anos; b) o resultado da pesquisa e-Financeira emitida pela Receita Federal, informando movimentação nas contas bancárias do autor de apenas R$ 18.051,75 anual, equivalente a R$ 1.504,31 mensais; c) um veículo localizados em seu nome consta como roubado e no outro possui restrição de circulação oriundo do cumprimento de sentença do próprio réu e alienação fiduciária; d) não foram localizados imóveis em seu nome; e e) o autor já foi preso no processo de cumprimento de sentença em razão do não pagamento dos alimentos ao réu. 5.1. Dessa forma, a apelante se desincumbiu de demonstrar a diminuição de sua capacidade econômico-financeira, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. 5.2. Assim, está suficientemente comprovada a redução da possibilidade do autor, devendo ser mantida a sentença que reduz os alimentos a serem pagos pelo autor para 20% do salário-mínimo, por ser razoável e proporcional.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 2.400,00), verba cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A revisão dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a alteração das condições financeiras das partes e as necessidades do alimentando."
___________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.699 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701698-65.2023.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/12/2024; TJDFT, 0706173-86.2021.8.07.0003, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2024.